Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO AFASTADO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROLATADO NO AGI AOS DEMAIS DEVEDORES. EFEITO EXTENSIVO SUBJETIVO DO RECURSO. SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS NO TEMPO.
1. Apelação contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 487, inciso II c/c 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. No caso, o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 – instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991.
3. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo.
4. Tendo por nula a citação na ação de protesto, não é possível conferir-lhe efeito interruptivo, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória – porquanto ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32.
5. O efeito extensivo (expansivo ou ampliativo) subjetivo foi consagrado no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. ”
6. Se os executados se encontram em situação processual idêntica e o instituto da prescrição configura defesa comum a todos, o julgamento do agravo de instrumento interposto por um deles visando a modificação do decisum que afastou o instituto aproveita aos demais.
7. O reconhecimento da prescrição pelo Juízo de origem não extingue a dívida, apenas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento, ou seja, impede eventual cobrança pelo Distrito Federal na seara administrativa ou judicial.
8. A adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de restaurar a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes.
9. Recurso conhecido e desprovido.